Tribunal: STF
Processo: HC 240473
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Contrabando. Dosimetria. Exasperação indevida da pena. Regime prisional menos gravoso. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ivair Dias Teixeira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no AREsp 2.452.720/PR (evento 2, fls. 52-4).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 3 (três) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do crime de contrabando (art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal). 



    No presente writ, a Impetrante sustenta exasperação indevida da pena-base. Defende que sejam “extirpadas as valorações negativas dos vetores culpabilidade e conduta social”. Argumenta a possibilidade de fixação de regime inicial menos gravoso. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena e pela fixação do regime inicial semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fl. 52):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARRO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 



    2. Além disso, para superar as conclusões alcançadas pelo TRF da 4ª Região e chegar às pretensões apresentadas pela parte, mostra-se imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta instância. 



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Além disso, a autoridade coatora enfatizou que o juízo negativo de admissibilidade do apelo especial ocorreu em razão da falta de impugnação específica do óbice das Súmulas 7/STJ e 83/STJ, “(dosimetria/pena-base/culpabilidade e circunstâncias/discricionariedade e proporcionalidade) e Súmula 83/STJ (regime inicial fechado/circunstâncias judiciais e reincidência).” Ressaltou que “Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83/STJ (regime inicial fechado/circunstâncias judiciais e reincidência)”. (evento 2, fl. 50).



    Nesse contexto, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente